Tribunal: TJMT
Processo: 1054046-33.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054046-33.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DEBORAH CAMILO DA COSTA MARQUES - CPF: 003.758.921-09 (RECORRENTE), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (RECORRIDO), BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 038.922.781-13 (ADVOGADO), VPAR TRANSPORTES E SERVICOS SPE LTDA - CNPJ: 35.835.010/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa aplicada. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO -
RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA
RECORRIDA PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA

–

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N° 492 DO STF

-

ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA CONCORRENTE DEMOSTRADA – DANO MATERIAL COMPROVADO –
INEXISTÊNCIA DE LESÃO CORPORAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE -

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -

DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (
Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento d
e Agravo Interno.

Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da
recorrida PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (com a razão social PANTANAL TRANSPORTES E SERVICOS DE MANUTENCAO DE ONIBUS LTDA), na medida em que não realiza o transporte público de passageiros na cidade de Cuiabá/MT, desde 28/10/2020, conforme declaração da SEMOB datada em 15/07/2022 (id. 203090210), o que foi confirmado por esta Relatora no site da Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Cuiabá – ARSEC no item

“TRANSPORTE PÚBLICO /
CONTRATOS DE CONCESSÃO
/ CONTRATOS REFERENTES A LICITACAO DE 2019
”.
Assim,

por não ser empresa locadora de veículo, é inaplicável a caso a Súmula n° 492 do STF: “
Responsabilidade solidária de empresa locadora de veículos, por danos causados a terceiro, no uso do carro locado
”.

O
Código de Trânsito Brasileiro (Lei n° 9.503/1997) disciplina por meio de seu artigo 34: “
O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade
”, bem como por meio de seu artigo 35: “
Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço. Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos
”.

Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.

O ordenamento jurídico prevê em seu artigo 945 do Diploma Civil que: “
Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano
”.

A sentença julgou improcedente os pedidos declinados na inicial, sob os argumentos, “in verbis”: (...) “
Conforme demonstrado no vídeo constante no ID 130338553, o ônibus (V2) sinalizou que iria fazer a conversão à direita. No entanto, mesmo com o aviso, o motorista do Corolla (V1), que vinha atrás do ônibus em outra faixa, não esperou a finalização da manobra de V2. Depreende-se, ainda, do vídeo que a rua na qual trafegavam era estreita e, por ser um automóvel extenso, V2 precisaria de espaço para realizar totalmente a conversão pretendida. Dessa forma, analisando detidamente os autos, verifica-se que o abalroamento ocorreu por culpa exclusiva da parte Reclamante, que conduzia seu veículo de forma negligente, sem a necessária cautela, com infração grave (artigo 192 do CTB) e, de modo imprudente, sem observar o disposto no artigo 29, inciso XI, b, do CTB (
XI - todo condutor ao efetuar a ultrapassagem deverá: (...) b) afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança;
), não aguardou o veículo longo da parte Reclamada, que estava indicando e já havia iniciado a conversão à direita e à sua frente, finalizar a manobra pretendida, em velocidade adequada ao local e em rota de transporte público prevista em regulamento municipal
”. Sic.

A parte recorrente (parte reclamante) requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente os pedidos iniciais, pelos fundamentos apresentados em seu Recurso Inominado.

Em contrapartida, a recorrida PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA preliminarmente alega ilegitimidade passiva, e, no mérito pleiteia o improvimento do Recurso Inominado, pelos fundamentos apresentados em suas contrarrazões. Já a recorrida VPAR TRANSPORTES E SERVICOS SPE LTDA

pleiteia o improvimento do Recurso Inominado, bem como a condenação da parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

Em razão de o Recurso Inominado devolver a Turma Recursal o conhecimento da matéria e estando a causa madura (em condições de imediato julgamento), passo a apreciar o mérito da presente demanda, com fundamento no artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil.

A parte recorrente (parte reclamante) alega que não foi a causadora do acidente, na medida em que o ônibus da parte recorrida invadiu a faixa da esquerda ao fazer a conversão para adentrar na avenida General Melo, ocasião em que a traseira do referido veículo atingiu a lateral do lado direito do veículo da recorrente.

A recorrida PAR TRANSPORTES E SERVICOS SPE LTDA alega que é culpa exclusiva da parte reclamante, sob o argumento de que:
“
Ao realizar a mudança de faixa para a direita, o Polo Passivo sinalizou corretamente com o veículo
, conforme pode-se observar no vídeo id. 130338553 (Arquivo descrito como “11 CAMERA AV. TANCREDO NEVES),
e então iniciou a manobra
, todos os veículos haviam entendido o recado e deixado o referido ônibus passar; entretanto
a autora agindo com completo desrespeito as sinalizações de trânsito
, mesmo vendo as sinalizações e que o ônibus já estava realizando a virada,
resolveu acelerar ainda mais
, na pressa de "chegar logo" ao seu destino e na impaciência de esperar um veículo grande e lento passar, resolveu de forma imprudente e irresponsável acelerar ainda mais,
colidindo assim com a traseira do ônibus da Ré
”.
Sic.

Analisando detalhadamente os autos,
restou comprovado que o acidente de trânsito teve como causa determinante a conduta do motorista de ônibus da reclamada VPAR TRANSPORTES E SERVICOS SPE LTDA que invadiu a faixa da esquerda, na qual se encontrava a poucos metros do veículo da parte reclamante, ocasionado o acidente por ausência de cautela em manter a distância necessária do veículo que tem a preferência na via. Conduta que afronta o artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro.

Acrescenta-se que a parte reclamante concorreu para o evento danoso, porque ficou comprovado pelas imagens de vídeo nos autos que o ônibus sinalizou, com seta (observância do artigo 35 do CTB), a sua manobra e a parte reclamante não teve o cuidado necessário de esperar (deixar o ônibus fazer a manobra) ou se deslocar um pouco para a esquerda como forma de evitar a colisão, que implica no reconhecimento da culpa concorrente que “
deve ser considerada na repartição das responsabilidades e, por consequência, na quantificação da indenização"

(
TJ-MG - AC: 10000211954201001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/03/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2022).

Comungando desse mesmo entendimento, vem, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, dentre os julgados, cito:
RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
Culpa concorrente
.
Manobra de deslocamento do recorrido. Não restou devidamente comprovado que a manobra de deslocamento foi realizada pelo recorrido de forma prudente
. Recorrido não comprovou que observou regra de distância seguro do segundo carro que se conduzia à sua frente e logo atrás do caminhão de propriedade do recorrente.
Ambas as partes concorreram para o evento. Pretensão reduzida pela metade
. Recurso parcialmente provido
(TJ-SP - RI: 10000942720228260238 Ibiúna, Relator: Marcos Alexandre Bronzatto Pagan - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 09/11/2023, 5ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 09/11/2023, grifos nossos) e
ACIDENTE DE TRÂNSITO ––
Colisão na lateral direita medial e traseira do veículo da recorrente e na lateral esquerda traseira do veículo da recorrida
– Parte da narrativa da petição inicial confirmada pela prova oral colhida no sentido de que o veículo da recorrida realizava manobra para mudança de faixa de rolamento em razão de afunilamento da pista –
Culpa concorrente na colisão, uma vez que a mudança de faixa deve ser realizada com cautela redobrada e como maior parte da manobra da recorrida já tinha sido executada, o que se infere pela posição do abalroamento, caracteriza-se também culpa da recorrente
– Pedido julgado improcedente em primeiro grau - Recurso provido parcialmente para reconhecimento da concorrência de culpas, fixando-se o valor da indenização por danos materiais em metade do valor do menor orçamento apresentado
(TJ-SP - RI: 00169616820188260007 São Paulo, Relator: Carlos Alexandre Böttcher, Data de Julgamento: 25/02/2019, 5ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 22/02/2019).

Diante da culpa concorrente
a
parte reclamante terá sua indenização reduzida pela metade (em razão dos fatos apresentados) fazendo
jus
a ser indenizada na quantia de R$ 13.277,43 (treze mil, duzentos e setenta e sete reais e quarenta e três centavos),
a título de danos materiais
, com base em um único orçamento apresentado nos autos, o que é permitido pela jurisprudência, desde que não seja impugnado, “
de forma eficaz, o único orçamento apresentado pela parte autora, valerá como referência para estabelecer o valor da indenização por danos materiais
”. (TJ-MG - AC: 10000200842672001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 02/08/0020, Data de Publicação: 07/08/2020). Em razão da ausência de impugnação específica do único orçamento juntados aos autos, denota-se que

está em consonância com o ordenamento jurídico.

Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso em tela, na medida em que o acidente de trânsito com apenas danos materiais (sem qualquer lesão corporal a parte reclamante)
por si só, não é fato gerador de dano moral.
Assim, impõe-se a improcedência dos danos morais.

Salienta-se que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito: “
RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
”. (...) “
5. Entretanto, para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso em tela, na medida em que o acidente de trânsito com apenas danos materiais (sem qualquer lesão corporal a parte reclamante) por si só, não é fato gerador de dano moral
” (N.U 1003742-46.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023).

Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa aplicada.

Consoante o art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, “
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já destacou que a multa não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser aferida a sua incidência caso a caso (AgInt no AREsp n. 2.525.981/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Nessa perspectiva, não visualizo, na hipótese em exame, o nítido descabimento do recurso ou um excesso do direito de recorrer.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024